Tribunal: TJSP
Processo: 0390158-19.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO – EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – JUROS MORATÓRIOS - Incidência no período compreendido entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório – Entendimento consolidado pelo e. S.T.F. ao julgar o RE 579.431/RS, submetido à sistemática de repercussão

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO – EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – JUROS MORATÓRIOS - Incidência no período compreendido entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório – Entendimento consolidado pelo e. S.T.F. ao julgar o RE 579.431/RS, submetido à sistemática de repercussão geral – CORREÇÃO MONETÁRIA – Matéria trazida exclusivamente em sede recursal – Inovação indevida – Impossibilidade de conhecimento em sede recursal - Decisão mantida – Recurso não conhecido em parte e, na outra, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0390158-19.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado JESOLINO
PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, em parte, do recurso e, na outra, negaram provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0390158-19.2009.8.26.0000 -Voto no 18586
2
VOTO No 18.586
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0390158-19.2009.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
AGRAVADO: JESOLINO PEREIRA DOS SANTOS.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BACARIM
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESERÇÃO AFASTADA PELO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO
MÉRITO – EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA
JUROS
MORATÓRIOS - Incidência no período compreendido
entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório
Entendimento consolidado pelo e. S.T.F. ao julgar o RE
579.431/RS, submetido à sistemática de repercussão
geral
CORREÇÃO MONETÁRIA
Matéria trazida
exclusivamente em sede recursal Inovação indevida
Impossibilidade de conhecimento em sede recursal -
Decisão mantida
Recurso não conhecido em parte e,
na outra, desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo I.N.S.S., em ação
acidentária na fase executiva, contra a r. decisão que homologou os cálculos
apresentados pela contadoria (fls. 87/88).
Sustentou o agravante, em síntese, que, entre a conta de liquidação
e a inscrição do precatório, não incidiriam juros moratórios e a correção monetária
seria feita pelo IPCA-E.
Anterior acórdão desta C. Câmara não conheceu do agravo do ente
autárquico, em face da ausência do recolhimento do porte de remessa e retorno (fls.
103/107).
Inconformada, a autarquia interpôs Recurso Extraordinário (fls.
111/125), bem como Recurso Especial (fls. 127/130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0390158-19.2009.8.26.0000 -Voto no 18586
3
A Presidência da Seção de Direito Público, por sua vez, determinou
a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca dos
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal
(REsp no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP, respectivamente fls. 145/149).
Todavia, esta E. Câmara manteve o entendimento adotado
anteriormente (fls. 154/160).
Após, o E. Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Recurso
Especial (fls. 180/183) e o C. Supremo Tribunal Federal afastou a deserção e anulou
o V. Acórdão desta Turma Julgadora, determinando a devolução dos autos a este E.
Tribunal para julgamento do recurso (fls. 188/190).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, anote-se que o presente recurso foi interposto sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual a ele não se aplicam as
disposições da atual legislação processual (artigo 14, N.C.P.C.).
Feita essa observação, o agravo não pode ser conhecido em parte e,
na outra, não merece provimento.
Com efeito, a questão da correção monetária não foi objeto de
tempestiva insurgência da autarquia após a apresentação da conta, eis que limitou sua
irresignação em relação aos juros no período entre a conta e a inscrição do precatório
(fls. 82/83).
Assim, a questão não foi debatida na origem e, portanto, não
poderia ter sido trazida apenas em recurso, em indevida inovação recursal, razão pela
qual, neste ponto, não se conhece do agravo de instrumento.
Em relação aos juros moratórios no período entre a conta de
liquidação e a inscrição o recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0390158-19.2009.8.26.0000 -Voto no 18586
4
Isso porque, o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE
579.431/RS, submetido à sistemática de repercussão geral, sedimentou entendimento
de que incidem juros moratórios no período que medeia a conta de liquidação e a
inscrição do precatório.
Note-se:
“JUROS DA MORA
FAZENDA PÚBLICA
DÍVIDA

REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a
data da realização dos cálculos e a da requisição ou do
precatório.” (RE 579431, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-145
DIVULG
29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017).
Desse modo, no período debatido neste agravo, há incidência de
juros moratórios, estando correta a decisão agravada, que merecer ser mantida.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço, em parte, do
recurso e, na outra, nego provimento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator